Tribunal: CARF
Processo: 12448.722888/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722888/2012-15
ACÓRDÃO
2101-003.638 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO DOS SANTOS GUIMARÃES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE
ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de
pensão alimentícia, bem como as despesas médicas e com instrução dos
alimentandos, se restar demonstrado decorrerem de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, além de comprovados os efetivos
pagamentos.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas com
previdência oficial realizadas pelo contribuinte, desde que especificadas e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.638 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722888/2012-15
2
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.84/95) interposto por MARCELO DOS SANTOS
GUIMARÃES em face do Acórdão no. 01-34.125 (e-fls. 67/75), que julgou a Impugnação
procedente em parte.
O presente processo, trata de Auto de Infração, conforme Notificação de
Lançamento de e-fls. 04/12, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício de
2009, ano-calendário de 2008, no valor original de R$ 10.128,60 (dez mil, cento e vinte e oito reais
e sessenta centavos), acrescido dos juros de mora e multa de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas deduções Indevidas de
Previdência Oficial, Dependente, Despesa Médicas, Pensão Alimentícia Judicial e despesas com
Instrução, e-fls. 06/10. Uma vez intimado a apresentar comprovações e esclarecimentos relativos
à sua DIRPF, o contribuinte nada apresentou, acarretando os lançamentos ora guerreados.
Cientificado do lançamento em 29/02/2012 (e-fls. 36), o Impugnante protocolou,
em 08/03/2012, a impugnação instruída com documentos (e-fls. 13/32), com as seguintes
alegações, resumidas pela decisão de piso da seguinte forma:
“1 - Que segue em anexo os informes de rendimentos das empresas onde
constam todas as retenções da Previdência Oficial.
2 - Que segue em anexo todos os comprovantes de despesas médicas do titular e
seus dependentes.
3 - Que segue em anexo xerox das certidões de nascimento dos dependentes
onde comprovam filiação.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.638 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722888/2012-15
3
4 — Que segue anexo xerox do processo de separação consensual e xerox da
audiência de ratificação onde a Justiça determina o pagamento de pensão
alimentícia.
5 - Que segue em anexo comprovantes de despesas com instrução dos
dependentes.”
A repartição de origem reviu o lançamento, havendo exarado o Termo
Circunstanciado, de e-fls. 41/44 e Despacho Decisório de e-fls. 45, concluindo pelo deferimento
parcial do seu pleito, como abaixo e reduzindo a exigência tributária de R$ 10.128,60 para R$
6.725,25:
1) Previdência Oficial. Glosa no valor de R$ 3.963,72. Mantida integralmente a
glosa por falta de comprovação;
2) Dependentes. Glosa no valor de R$ 3.311,76 (02 dependentes). Restabelecido
01 dependente (R$ 1.655,88);
3) Despesas Médicas. Glosa no valor de R$ 12.942,69. Restabelecido o valor de R$
6.411,64. Mantida a glosa de R$ 6.531,05;
4) Pensão Alimentícia Judicial. Glosa no valor de R$ 14.625,00. Mantida
integralmente a glosa por falta de comprovação do efetivo pagamento;
5) Despesas com Instrução. Glosa no valor de R$ 4.488,29. Restabelecido o valor
de R$ 4.308,29. Mantida parcialmente a glosa no valor de R$ 180,00.
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório em 24/09/2013, Ar de e-fls.
50, e não apresentou Manifestação de Inconformidade.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 01-34.125 (e-
fls. 67/75), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis as contribuições à de previdência oficial descontada, desde que o
contribuinte tenha rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. REQUISITOS LEGAIS.
Somente é admissível o abatimento, como encargos de família, de filho que o
contribuinte crie, eduque e de quem detenha a guarda judicial, vedado ao sujeito
passivo beneficiar-se da dedução cumulativa com pensão alimentícia.
DESPESAS MÉDICAS.
Admite-se a dedução dos valores correspondentes aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte a empresas domiciliadas no país, destinados a cobertura de
despesas médicas, odontológicas e de hospitalização a entidades que assegurem
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.638 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722888/2012-15
4
devidamente comprovados através de recibos firmados e pessoalmente
reconhecidos pelos profissionais prestadores dos serviços.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimento de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes até o limite anual individual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 25/10/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 80).
Foi apresentada petição com o nome de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 84/95) em
23/11/2018, reiterando o pedido de consideração das despesas com pensão alimentícia e das
despesas médicas e de instrução do alimentado Thiago de Andrade Santos Guimarães, nos termos
da audiência de ratificação. Destaca que os pagamentos foram determinados no item 11, letras B
e C do processo de separação consensual. Junta Declaração de quitação do pagamento da pensão
alimentícia assinada por Michelini de Andrade Rocha Santos (e-fls. 86), no valor de R$ 14.625,00,
documentos relativos ao processo de separação do casal (e-fls. 87/92).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.638 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722888/2012-15
5
A petição, apesar de ter sido nomeada de Manifestação de Inconformidade, foi
interposta dentro do prazo de 30 dias contados da intimação do resultado de julgamento da primeira
instância, devendo ser recebida e julgada como se recurso voluntário fosse. Assim, tendo em vista que
é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72,
deve ser conhecido.
2. Mérito:
Como relatado, o recorrente reitera o pedido de consideração das despesas com
pensão alimentícia do alimentado Thiago de Andrade Santos Guimarães e despesa com
previdência.
Quanto à primeira, destaca que os pagamentos foram determinados no item 11,
letras B e C do processo de separação consensual, e ratificados na audiência de ratificação
apresentada aos autos. Para comprovação, junta Declaração de quitação do pagamento da pensão
alimentícia assinada por Michelini de Andrade Rocha Santos (e-fls. 86), no valor de R$ 14.625,00,
documentos relativos ao processo de separação do casal (e-fls. 87/92). Afirma que junta extrato
previdenciário com relação aos valores pagos, mas não foi juntado aos autos tal documento.
No que diz respeito à glosa referente à pensão alimentícia, o recorrente já tinha
apresentado as cópias da Ata da Audiência de Ratificação de 10/09/1999, e petição de Separação
Consensual anteriormente. O Termo Circunstanciado tinha mantido a glosa por falta da
comprovação do pagamento:
Foi mantida a glosa referente ao dependente Thiago de Andrade Santos
Guimarães, beneficiário de pensão alimentícia, bem como o valor referente à
pensão alimentícia pois, apesar de constar dos autos cópia da separação judicial,
não foram juntados os respectivos comprovantes de pagamento. (e-fls. 42)
A decisão de piso a manteve por falta de comprovação do efetivo pagamento, vale
o destaque:
Em relação à dedução com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 14.625,00
(quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais), pleiteada pelo impugnante em sua
DIRPF, fls. 61, embora haja apresentado os documentos de fls. 23 e 26/29, deve
ser mantida a glosa integralmente por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Quanto à pensão alimentícia, os documentos ora trazidos – declaração de quitação
do pagamento da pensão alimentícia assinada por Michelline de Andrade Rocha Santos (e-fls. 86),
no valor de R$ 14.625,00 mesmo que tenha firma reconhecida em cartório, não é suficiente para
comprovar o efetivo pagamento da prestação alimentar feita em 2008. A Declaração contém a
data de 2008, porém, apenas foi reconhecida a firma em cartório em 2018, o que deixa a dúvida,
se a declaração foi concedida em 2008, por que não foi juntada aos autos antes? Ademais, este
tipo de prova (declaração de recebimento) não tem a tradição de ser aceita neste Conselho, em
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.638 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722888/2012-15
6
especial para a prova de dedução em processos de Imposto de Renda Pessoa Física, quando o que
está a exigir a fiscalização é uma comprovação do efetivo pagamento.
Dessa forma, o contribuinte não trouxe novas provas que pudessem contradizer a
decisão de piso, comprovando o efetivo pagamento da pensão alimentícia, de modo que a glosa
deve ser mantida.
Quanto à glosa referente à despesa com previdência, foi glosado o valor de R$
3.963,72 (e-fls. 6). O Termo Circunstanciado manteve a glosa, em razão de falta de comprovação:
De acordo com a documentação acostada ao presente e dados constantes dos
sistemas informatizados da RFB verifica-se que não foi comprovado o
recolhimento do valor de R$ 3.963,72, referente à contribuição de Previdência
Oficial ficando, portanto, mantida a glosa deste valor.
A decisão de piso a manteve o mesmo valor glosado:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Com relação a constatação pelo Fisco de Dedução Indevida de Previdência Oficial
verifiquei que em sua DIRPF/2009, fls. 60, o sujeito passivo informou no campo
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR
PELO TITULAR – PREVIDÊNCIA OFICIAL, o valor de R$ 3.963,72.
Conforme Termo de Intimação Fiscal de fls. 64/65, com ciência em 08/12/2011,
AR de fls. 66, o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar GRPS e
Carteira de Trabalho.
Conforme Termo Circunstanciado, fls. 42, a repartição de origem manteve a glosa,
assim se manifestando:
“De acordo com a documentação acostada ao presente e dados constantes dos
sistemas informatizados da RFB verifica-se que não foi comprovado o
recolhimento do valor de R$ 3.963,72, referente à contribuição de Previdência
Oficial ficando, portanto, mantida a glosa deste valor.” Em vista disso, reproduzi,
por oportuno o quesito 309, do Perguntas e Respostas, editado pela Receita
Federal:
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL 309 — A contribuição à previdência
oficial descontada de rendimentos isentos do próprio contribuinte ou por este
recolhida na condição de contribuinte individual(autônomo), é dedutível na
Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
Ora, o contribuinte pleiteou em sua DIRPF/2009 a dedução de R$ 3.963,72 a título
de Previdência Oficial. Ao ser devidamente intimado a comprovar os
recolhimentos, limitou-se a apresentar os comprovantes de Rendimentos Pagos e
de Retenção do IRF, fls. 13/20, por ele assinados, na qualidade de RESPONSÁVEL
PELAS INFORMAÇÕES, não fazendo prova a seu favor.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.638 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722888/2012-15
7
Em vista disso, correto o Fisco em manter a glosa.
Como não foram juntados os documentos solicitados, entendo que o recorrente
não se desincumbiu do ônus de comprovação que lhe cabia.
Dessa forma, entendo que devem ser reconsideradas as glosas relativas ao
pagamento de pensão alimentícia relativa ao alimentando Thiago de Andrade Santos Guimarães.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 237
DF CARF MF
Original